Tribunal: STF
Processo: RE 92124
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-18
Data de publicação: 1980-04-18

Ementa:
- Ação expropriatória. Ausência de citação inicial de condôminos de imóvel expropriado. Acórdão que decreta a nulidade da sentença tão-somente, não abrange os condôminos que não integravam a lide, no momento em que foi prolatado. 
RE conhecido e provido.